Tribunal: TJDFT
Processo: 0013998-64.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS DE DIFERENTES FASES. PENA RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a dosimetria na fixação da pena do réu pelo crime de furto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
2. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Não há que se falar em ausência de proporcionalidade ou consonância entre o quantum desvalorativo apreciado na primeira fase da dosimetria e na atenuação da pena intermediária uma vez não existir imposição de equidade nesse sentido.
3. As penas restritivas de direitos também são chamadas de penas “alternativas”, pois são uma alternativa à prisão dos condenados à pena privativa de liberdade, que, em vez de ficarem encarcerados, sofrerão limitações em alguns direitos como forma de cumprir a pena. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, a substituição, nos casos de condenação superior a 01 (um) ano de pena privativa de liberdade, pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
4. Negou-se provimento ao recurso.